Tribunal: TJSP
Processo: 2212488-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio dos cartões de crédito, suspensão de CNH e passaporte, com base no art. 139, inc. IV, do CPC. Inadmissibilidade. Medidas desproporcionais e excessivamente gravosas. Recurso desprovido.